Tribunal: TJDFT
Processo: 0007293-11.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0007293-11.2017.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSE EDUARDO MARTINS DE AQUINO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando o pedido formulado na petição de ID 40009609, determino à Secretaria desta Segunda Turma Criminal o fornecimento de certidão de inteiro teor do processo ao apelante. Após, aguarde-se a realização da 35a Sessão Ordinária Híbrida por Videoconferência/Presencial. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de outubro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator